Tribunal: STF
Processo: HC 72419
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INC. VI DO
ART. 77 DA LEI 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980, MODIFICADA PELA LEI
Nº 6.964, DE 09.12.1981.
"HABEAS CORPUS" nº 72.419 deferido, pelo S.T.F., a
GAETANO GIUSEPPE SANTANGELO, para trancamento definitivo do pedido
de extradição, e soltura do extraditando, em face da extinção da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, segundo a lei
brasileira.
Pedido de extensão do "Habeas Corpus" ao extraditando
VICENZO FERRANTELLI, que se defere, pelas mesmas razões, devendo,
por isso, ser recolhido o mandado de prisão preventiva contra ele
expedido.